Tribunal: STF
Processo: MS 23178
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pretendida anulação de ato de demissão. 4. Inocorrência da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Regularidade do processo administrativo. 6. Observância do devido processo legal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.